Tribunal: TJBA
Processo: 8155941-17.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8155941-17.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CLAUDIA FONSECA SIMAS GONCALVES e outros Advogado(s): GEOVANNI BRASIL FIGUEREDO, JOSE ANTONIO FERREIRA GARRIDO APELADO: BANCO BRADESCO SA Advogado(s):AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DIREITO DE PREFERÊNCIA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E QUITAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. NULIDADE DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por mutuários em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de nulidade de leilão extrajudicial promovido por instituição financeira, no contexto de contrato de financiamento imobiliário garantido por alienação fiduciária. Os autores alegaram quitação do débito mediante termo de confissão de dívida celebrado com o próprio banco credor, sustentando que a conduta da instituição financeira violou seu direito de preferência na aquisição do imóvel e culminou em leilão irregular. Pleitearam a nulidade dos atos de alienação e a preservação da posse do bem. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o termo de confissão de dívida firmado com a instituição financeira implica quitação do contrato fiduciário; (ii) estabelecer se houve violação ao direito de preferência do devedor fiduciante; (iii) apurar o cumprimento do ônus da prova quanto à exclusão do contrato fiduciário do termo de quitação; (iv) determinar se a conduta do banco caracteriza venire contra factum proprium, tornando inválido o leilão extrajudicial. III. RAZÕES DE DECIDIR O termo de confissão de dívida e quitação, firmado diretamente com a instituição credora, gera presunção de quitação global, inclusive do contrato fiduciário, quando ausente cláusula expressa de exclusão e diante da inexistência de documentos que infirmem essa interpretação. O ônus da prova de que o contrato objeto da alienação fiduciária não foi abrangido pelo termo de quitação recai sobre a instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, especialmente por se tratar de documento de sua lavra e de fato constitutivo de seu direito, ônus não cumprido no caso concreto. A conduta da instituição financeira, que aceitou o pagamento e forneceu quitação sem ressalvas, além de comunicar ausência de débitos pendentes, gera legítima expectativa nos consumidores e viola o princípio da boa-fé objetiva, caracterizando venire contra factum proprium. A jurisprudência do STJ admite a purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, mesmo após a consolidação da propriedade fiduciária, reforçando a possibilidade de preservação do bem pelo devedor fiduciante. Diante da conduta contraditória do banco, da ausência de prova em sentido contrário e do pagamento efetivado, impõe-se reconhecer a nulidade do leilão extrajudicial e o cancelamento dos atos subsequentes, com restabelecimento do termo de quitação como título válido. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: O termo de confissão de dívida com cláusula de quitação firmado com a instituição financeira presume a quitação do contrato fiduciário, salvo prova inequívoca em sentido contrário. O ônus da prova quanto à exclusão do contrato fiduciário do termo de quitação recai sobre o credor fiduciário. A conduta contraditória do banco, ao fornecer quitação e posteriormente promover leilão, configura venire contra factum proprium e invalida os atos de alienação. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8155941-17.2022.8.05.0001, em que figuram como Apelantes CLAUDIA FONSECA SIMAS GONÇALVES e CARLOS ANIBAL DOS SANTOS GONÇALVES, e Apelado BANCO BRADESCO S/A, Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para reformar a sentença e declarar a nulidade do leilão extrajudicial, reconhecendo-se a quitação do contrato de financiamento e determinando-se a baixa da alienação fiduciária e dos registros subsequentes, conforme fundamentação do voto da Relatora.